Tribunal: TJMT
Processo: 1010002-52.2021.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010002-52.2021.8.11.0015
APELANTE: ESPÓLIO DE RENATO PEREIRA AJALA
APELADO: MUNICIPIO DE SINOP, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESPÓLIO DE RENATO PEREIRA AJALA, através da Defensoria Pública Estadual, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, nos autos da Ação de obrigação de fazer no 1010002-52.2021.8.11.0015 que extinguiu a ação sem resolução do mérito e, não condenou os demandados em honorários de sucumbência.
Ao final, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para condenar o MUNICÍPIO DE SINOP/MT e o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos. (id.107738975).
Contrarrazões (id. 107738978).
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que RENATO PEREIRA AJALA ajuizou Ação de obrigação de fazer no. 1010002-52.2021.8.11.0015 em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, atribuindo ao valor da causa, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (id. 107736068).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Com essas considerações, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá- MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora